Tribunal: TJSP
Processo: 1021390-58.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO – Não havendo prova do noticiado acidente de trabalho, não há como estabelecer o liame entre a sequela e o labor – Indenização acidentária indevida.

REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – A sentença condenou o I.N.S.S. ao pagamento

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO – Não havendo prova do noticiado acidente de trabalho, não há como estabelecer o liame entre a sequela e o labor – Indenização acidentária indevida.

REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – A sentença condenou o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-doença por período determinado – Valor que não ultrapassa a alçada de 1.000 salários mínimos - Excepcionalidade do caso a dispensar o reexame necessário – Precedentes.

Sentença reformada – Recurso voluntário da autarquia provido e reexame necessário não conhecido.